Tribunal: TJPA
Processo: 0836844-26.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836844-26.2017.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, JAIME JOSE VENTORINI

APELADO: JAIME JOSE VENTORINI, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que confirmou sentença condenatória em ação de despejo cumulada com cobrança, ajuizada por Jaime José Ventorini. A condenação incluiu o pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, em razão do inadimplemento reiterado de aluguéis de imóvel público locado ao ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a alegação de julgamento extra petita, com base na fixação da indenização por danos morais em valor superior ao parâmetro sugerido pelo autor na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

4.

A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois o pedido de indenização por danos morais foi formulado de forma genérica e estimativa, sem fixação de limite máximo, conferindo ao magistrado margem de valoração judicial.

5.

O valor de R$ 50.000,00 foi fixado com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e nas circunstâncias do caso concreto, não havendo omissão no acórdão nem afronta ao princípio da congruência.

6.

A jurisprudência do STJ admite que o juiz fixe valor superior ao indicado pelo autor quando este adota critério estimativo ou sugestivo, especialmente em casos de danos morais.

7.

A reiteração de argumentos já enfrentados revela pretensão meramente infringente, inadmissível na via dos embargos de declaração.

8.

Alerta-se para a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios em caso de nova reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido estimativo de indenização por danos morais não vincula o julgador, que pode fixar valor superior, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Não há julgamento extra petita quando a parte indica parâmetros meramente sugestivos para a indenização e o pedido é formulado de forma genérica.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 322, 324, 492, 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1675095/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.08.2017; STJ, REsp 1650794/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2017; TJ-PR, ED 00112149220248160044, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 11.11.2024; TJ-MG, ED 10000160845293004, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 20.08.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR DO ALUGUEL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Jaime José Ventorini em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará DETRAN/PA, em razão do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios relativos à locação de imóvel situado no Município de Dom Eliseu/PA. A sentença reconheceu a existência da relação locatícia, condenou o DETRAN ao pagamento de valores atualizados, IPTU, danos morais e custas, mantendo parte dos pedidos não acolhidos. Ambas as partes recorreram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por suposta decisão-surpresa na condenação por danos morais; (ii) definir a prescrição aplicável aos créditos locatícios; (iii) determinar a legalidade da cobrança dos encargos após a prorrogação tácita do contrato; (iv) avaliar a proporcionalidade da indenização por danos morais; (v) apreciar os pedidos de majoração do valor dos aluguéis, indenização por lucros cessantes e multa por descumprimento de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por danos morais decorre de fatos amplamente debatidos nos autos e objeto de pedido expresso na petição inicial, não configurando decisão-surpresa ou violação ao contraditório.

4.

A prescrição aplicável é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação contra a Administração Pública, afastando-se a aplicação do art. 206, §3º, I, do Código Civil.

5.

A permanência da Administração no imóvel após o fim do contrato e a ausência de desocupação caracterizam prorrogação tácita da locação, legitimando a exigência de encargos e penalidades contratuais, conforme art. 56 da Lei nº 8.245/91.

6.

A ausência de fornecimento de recibos pelo locador não exime o dever do locatário de pagar os aluguéis e encargos, sendo descabida a alegação de inadimplemento culposo do autor.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 é proporcional ao prejuízo causado pela inadimplência reiterada, considerando-se a idade do autor e o prolongado descumprimento contratual.

8.

O valor de R$ 2.100,00 pretendido como base retroativa do aluguel não foi objeto de pactuação válida nem revisão judicial, sendo mantido o valor histórico de R$ 1.311,47.

9.

O pedido de indenização por lucros cessantes foi corretamente rejeitado ante a ausência de prova do efetivo prejuízo e por já haver compensação via encargos legais.

10.

A majoração da indenização por danos morais e a multa por descumprimento da tutela foram corretamente indeferidas, por ausência de fundamentos jurídicos e comprovação de prejuízo adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública responde por inadimplemento contratual em contrato de locação regido pela Lei nº 8.245/91, mesmo após sua prorrogação tácita.

2.

A prescrição aplicável às ações contra a Administração é de cinco anos, conforme Decreto nº 20.910/32.

3.

A condenação por danos morais decorrente de inadimplemento reiterado da Administração é legítima quando comprovado o abalo sofrido e a conduta abusiva.

4.

O locatário não pode invocar ausência de recibos como excludente de sua obrigação de pagamento.

5.

O valor dos aluguéis não pode ser unilateralmente majorado pelo locador sem repactuação contratual ou revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 319, 402 e 403; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 85, §4º, I; Lei nº 8.245/91, arts. 18, 19 e 56; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.252.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.12.2012; STJ, REsp 1.224.007/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2014; STJ, REsp 685.717/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma; TJMG, Ap Cív./Rem Nec. 1.0000.19.102651-7/002, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 23.09.2021.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de questão expressamente deduzida em sua apelação, qual seja: a suposta incongruência entre o valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o limite quantitativo sugerido na petição inicial, que indicava como parâmetro compensatório mínimo a quantia de 10 (dez) vezes o valor do aluguel vigente à época da decisão, valor este correspondente a R$ 1.311,47 (mil trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos), totalizando, assim, R$ 13.114,70 (treze mil, cento e quatorze reais e setenta centavos).

O DETRAN/PA alega que a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, o acórdão ora embargado, teriam incorrido em julgamento extra petita, ao conceder indenização em valor superior ao parâmetro econômico traçado pelo próprio autor na exordial, contrariando, assim, os artigos 141, 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da congruência.

Enfatiza que, não obstante o juízo possa arbitrar o valor da indenização por danos morais, deve observar os limites do pedido expresso, especialmente quando a parte autora estipula critério específico e delimitado de quantificação, ainda que por sugestão, e reitera que não houve, no voto condutor do acórdão, qualquer fundamentação que justificasse o afastamento total desse parâmetro quantitativo.

Diante disso, pleiteia o embargante o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para suprir a omissão identificada, com manifestação expressa sobre a tese de julgamento extra petita no tocante à condenação por danos morais em valor superior ao indicado pelo autor, determinando-se o ajuste da condenação aos limites traçados na petição inicial.

Conforme certidão juntada sob o ID 27698650, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, razão pela qual o recurso segue para análise sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual, entre outras disposições, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao autor, Jaime José Ventorini, em virtude de inadimplemento contratual reiterado em relação a contrato de locação de imóvel público.

Sustenta o embargante, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre argumento essencial deduzido em sua apelação, segundo o qual a condenação por danos morais teria extrapolado os limites do pedido formulado na petição inicial, caracterizando, assim, julgamento extra petita.

Assevera que, na peça vestibular, o autor teria sugerido, como parâmetro mínimo de indenização, valor equivalente a 10 (dez) vezes o aluguel vigente à época da decisão, o que totalizaria R$ 13.114,70 (treze mil, cento e quatorze reais e setenta centavos), de modo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) representaria violação aos artigos 141, 322, 324 e 492 do CPC, bem como ao princípio da congruência.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o julgamento dos embargos declaratórios deve limitar-se ao exame da existência, ou não, de vícios formais da decisão recorrida – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – não se prestando, ordinariamente, à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

No caso dos autos, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado. A alegação de que o acórdão deixou de enfrentar tese essencial ao deslinde da controvérsia – relativa à suposta extrapolação dos limites do pedido indenizatório – não encontra respaldo nos autos, tampouco na interpretação sistemática da fundamentação exarada na decisão colegiada.

Ainda que o autor, ao formular seu pedido de indenização por danos morais, tenha sugerido um critério econômico baseado em múltiplos do valor locatício, tal referência não tem o condão de vincular de forma absoluta o julgador.

É certo que o juiz não pode condenar além do pedido, em respeito ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Contudo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do valor da indenização por danos morais se insere na esfera de discricionariedade do julgador, devendo observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça
admite,
excepcionalmente,
a alteração do valor fixado a título de danos morais apenas quando este se revela
manifestamente irrisório ou exorbitante
, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.

Reafirma-se esse entendimento no sentido de que a indenização, uma vez fixada de forma razoável e proporcional, não comporta modificação em sede recursal, por não autorizar sua modificação em sede de recurso especial quando baseada em critérios adequados e condizentes com o caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ REEXAMINAR FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS. FALTA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

[...]
7. Por outro lado, salvo hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrada nas instâncias ordinárias com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ
). Ademais, nesse ponto, a parte não indica o dispositivo legal que teria sido violado, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1675095/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). REDUÇÃO DE VALOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

[...] 2. No que se refere ao valor fixado em decorrência de danos morais e ao da multa diária (astreinte) por atraso no cumprimento de decisão judicial, é pacífico o entendimento do STJ de que, em regra, não é possível, em Recurso Especial, rever tais valores, uma vez que essa providência exige reavaliação de fatos e provas. Excetuam-se apenas as hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre aqui. [...]

(REsp 1650794/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017)

Assim, não se pode afirmar que tenha havido julgamento extra petita quando a parte autora formula pedido genérico ou indica parâmetros meramente sugestivos, como ocorreu no presente caso.

A sentença de primeiro grau – mantida integralmente por esta Turma – fundamentou a condenação em elementos concretos dos autos, destacando-se a conduta abusiva e o inadimplemento reiterado por parte da Administração Pública, bem como as consequências deletérias impostas ao autor, pessoa idosa, pela frustração prolongada do direito ao recebimento de aluguéis ajustados.

A decisão colegiada, por sua vez, corroborou tais fundamentos e reconheceu a legitimidade da condenação por danos morais, reputando razoável e proporcional o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à luz das peculiaridades do caso e da função compensatória e pedagógica da indenização.

Cumpre salientar que, mesmo na hipótese de pedido certo e determinado, o valor da indenização por danos morais fixado pelo magistrado pode ultrapassar a quantia sugerida pela parte, desde que observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis e ausente qualquer vedação expressa nesse sentido, o que não se verifica nos presentes autos.

O pedido formulado na inicial, ainda que apresentado com base em múltiplos locatícios, foi estruturado de forma alternativa, indicando margem de valoração judicial e conferindo ao julgador ampla liberdade na quantificação da reparação. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou em julgamento extra petita.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO INOMINADO.
APONTAMENTO DE ACÓRDÃO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO FORMULADO NO PETITÓRIO INICIAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PEDIDO QUE É MERAMENTE ESTIMATIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS
. (TJ-PR 00112149220248160044 Apucarana, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 11/11/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA. O valor da indenização por danos morais indicado na petição inicial pelo autor é meramente sugestivo, de modo que não há que se falar em julgamento ultra petita se o quantum estabelecido é superior.
(TJ-MG - ED: 10000160845293004 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 20/08/2019, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DANO MORAL. CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTIA MERAMENTE ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa se as provas coligidas são suficientes para sua solução.
2. Não houve julgamento além do pedido, com a fixação de condenação em danos morais em valor superior ao requerido na exordial, uma vez que este é sugestivo, estimativo e depende da fixação baseada no prudente arbítrio do julgador.
3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-PR - APL: 00186541120198160014 Londrina 0018654-11.2019 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 26/07/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2021)

Registre-se, ainda, que os embargos de declaração, via de regra, não se prestam à simples rediscussão da causa, o que ora se intenta por meio de pretensão nitidamente infringente, motivo pelo qual deve ser repelida.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/09/2025